Tribunal: TJPA
Processo: 0003506-26.2019.8.14.0107
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito 4 (quatro) petecas de substância entorpecente, pesando 2,365 g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida.DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TESE REJEITADA. Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC 451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018)Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 24 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003506-26.2019.814.0107
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DE DOM ELISEU-PA
APELANTE: VALDINEY CIRINO
DEFENSORIA PÚBLICA: ARTHUR CORREA DA SILVA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito
4

(quatro) petecas
de substância entorpecente, pesando
2,365 g de ¿COCAÍNA¿
, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida.
DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL
-
TESE REJEITADA.
Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC 451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018)
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003506-26.2019.814.0107
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DE DOM ELISEU-PA
APELANTE: VALDINEY CIRINO
DEFENSORIA PÚBLICA: ARTHUR CORREA DA SILVA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDINEY CIRINO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu-PA
(fls. 75-78) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e entidades pública e limitação de fim de semana)pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denúncia recebida em 02 de julho de 2019.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 12/04/2019, por volta das 18:00hs, o denunciado foi preso em flagrante delito por estar ¿venda, exposição à venda, depósito e transporte¿ de entorpecentes e, ainda, foi constatado que VALDINEY CIRINO praticou a infração penal com o adolescente Isfrankle Sousa da Silva.

Em razões recursais
(fls. 81-84), o recorrente Valdiney Cirino pugnou pela:
1.
Absolvição do delito de tráfico de drogas por ausência de provas quanto a autoria e materialidade, em razão da nulidade da apreensão da droga, uma vez que esta se realizou sem mandado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 85-90), o Ministério Público manifestou-se pelo
total improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nesta instância superior
(fls. ), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDINEY CIRINO,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA
(fls. 75-78) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em Regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e entidades pública; limitação de fim de semana), pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição por insuficiência de provas, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 18-19), Exame de Constatação de Substância Entorpecente (fl.20), Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls.69-70), bem como pelos testemunhos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do acusado.

O Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70) atesta que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de 04 (quatro) pedras de substância patrificada de cor marrom, obtendo-se reação POSITIVA para Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ¿COCAÍNA¿, pesando 2,365g (dois gramas, trezentos e sessenta e cinco miligramas, acondicionada em pedaço de papel de cor branca, fechada através de grampos metálicos, com manuscrito feito através de caneta esferográfica de cor azul, contendo um saco plático transparente fechado através de grampos metálicos.

Ora, a prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como à autoria do delito, dando conta de que o apelante praticava a conduta ¿venda, exposição à venda, depósito e transporte¿, para fins de comercialização do entorpecente.

A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas e no Laudo de Toxicológico Definitivo.

No que tange a autoria, embora esta tenha sido negada pelo apelante VALDINEY CIRINO em seu interrogatório, tais argumentos alegados pelo recorrente não constitui prova suficiente que o isente de responsabilização penal, não encontrando amparo face a contradição com outros depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ratificada em juízo, uma vez que, as duas testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que fizeram a apreensão das drogas e a prisão do acusado, são unânimes em afirmar sua participação, uma vez que o entorpecente foi encontrado em sua residência.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO, compromissados na forma da lei, sobressaem de maneira coesa e harmônica que o apelante teve a intenção de traficar entorpecente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho de seus depoimentos, conforme mídia audiovisual, de fl. 66, dos autos,
in verbis:
Que estavam realizando rondas quando avistaram o adolescente ISFRANKLE, que ao se deparar com a viatura policial correu para sua casa; Que ao abordarem, constataram que portava material entorpecente e embalagens para comercialização de drogas; Que ao ser indagado, alegou que entregaria o material para o acusado, e chegando lá já havia uma equipe da Polícia Civil em campana investigando-o por tráfico de entorpecentes; Que em revista local, encontraram mais drogas no quintal; Que já conheciam o apelante de outras ocorrências, inclusive por tráfico de drogas; Que os pais do acusado também já foram presos em flagrante, vendendo entorpecente.¿

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SÚMULA 75 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. Os elementos de prova são firmes e demonstram a autoria delitiva, não podendo haver absolvição do apelante, pois a conduta do acusado revela o intuito da difusão ilícita de entorpecentes, não merecendo respaldo o pleito de absolvição. É posicionamento deste e de outros Tribunais que, em face do sistema da livre convicção motivada, os testemunhos de policiais, em combinação com os demais elementos colhidos na instrução, têm aptidão plena para valoração pelo juiz, não se podendo, inclusive, olvidar que a matéria se encontra pacificada neste Sodalício através da Súmula nº 75, in verbis, "É válido o depoimento de policial como meio de prova". Apelo improvido. Decisão unânime.
(Apelação Crime Nº 2676593, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça de PE, Relator: Roberto Ferreira Lins, publicado em 01/09/2015).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o menor
ISFRANKLE
foi encontrado com entorpecente e embalagens para comercialização, onde o mesmo afirmou que entregaria ao apelante, e eo chegar na residente deste, ao ser revistada também foram encontradas drogas no quintal. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade ao depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Embora a defesa alegue que não restar demonstrada qualquer prova de que o apelante VALDINEY comercializasse drogas, observa-se que ao contrário dos argumentos da defesa, restou sobejamente comprovada por meio das provas ora coligidas nos autos, merecendo destaque o depoimento colhidos das testemunhas FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO, policiais militares que ratificaram os depoimentos prestados em delegacia, no qual reconhecem o apelante como a pessoa que foi presa em flagrante, na posse da droga apreendida, quando da abordagem policial.

Em observância aos depoimentos colhidos em juízo, terem sido uníssonos, sem contradição, há de ressaltar sua credibilidade como elementos de convicção, bem como corroborados com outros elementos de prova produzidos nos autos, não pairando qualquer dúvida acerca do envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecente, constituindo um arcabouço de convicção, aptos a respaldar a sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-SP - 1304665, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, 5ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto, na
jurisprudência pátria:
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO
. Incabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e do dinheiro em poder do réu comprovam a traficância por ele exercida. O crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06 é misto alternativo, de natureza múltipla, o que equivale a dizer que todas as condutas nele descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal do crime de tráfico de drogas, sendo prescindível, para sua caracterização, a realização de atos de venda do entorpecente. Impõe-se readequar a valoração negativa das consequências do crime para a circunstância específica prevista no art.
42
da Lei
11.343
/2006, quando o fundamento para a majoração da pena-base for a natureza da droga traficada pelo réu. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - 20150110402447, Relator: Nilsoni de Freitas, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/09/2016).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA - APL n.º 00568184420158140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 05/10/2016). Grifei.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que foi encontrado com o menor e na residência do apelante entorpecente e embalagens para comercialização, a qual pesava foram apreendidas 4 (quatro) pedras de substância petrificada de cor marrom, pesando 2,365 gramas, material acondicionado em pedaço de papel de cor branca, fechado através de grampos metálicos. Desse modo, andou bem o juízo
a

quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que presenciaram o flagrante do crime do apelante.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(...) Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)
(TJ-PA - APL: 00067406720108140051, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 12/05/2015, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 14/05/2015).
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. ¿In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP - APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Não havendo nos autos qualquer prova de exclusividade de uso da droga apreendida, sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável desta alegação de ser o réu apenas usuário, inviável falar-se em desclassificação para o delito de porte de droga para o uso próprio
. 3. Recurso não provido. (TJ/MG - APR n.º 10332140006146001/MG, Relator: EDUARDO BRUM, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de Julgamento: 02/03/2016). Grifei.
APELAÇÃO. Lei N.º11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE. I. (...). II.
A quantidade, a natureza e a forma como estava acondicionada a droga, as circunstâncias e o local em que se deu a abordagem e apreensão dos entorpecentes, comprovam a intenção da mercancia e, corolário, o fato descrito na denúncia, sendo descabida a desclassificação pretendida. Aliás, o fato do acusado dizer-se usuário não afasta a traficância, pois não é incomum o viciado comercializar a droga para sustentar o vício
. Ressalto, outrossim, que o acusado não trazia consigo nenhum petrecho para o consumo da droga. III. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/RS - ACR n.º 70062355649, Relator: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016). Grifei.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante
VALDINEY CIRINO
, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição por insuficiência de provas dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.
DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL

O pleito em análise, respalda-se na tese de que a materialidade não restou comprovada, tendo em vista que a apreensão realizada na residência do apelante, ocorreu seu o devido mandado judicial, o que incorreria em nulidade da apreensão. Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

Em que pese os argumentos da defesa, não há como se modificar a acertada decisão do juízo de primeiro grau. Conforme restou consignado na decisão debatida, houve a situação de flagrante delito cometido pela apelante, sendo a hipótese de crime permanente.

A sentença vergastada não reconheceu ilegalidade no tocante ao ingresso dos policiais militares na residência do réu, ora apelante, tendo em vista não haver invasão de domicílio. A presença dos policiais militares na residência do apelante se deu em razão da apreensão de entorpecente com menor ISFRANKLE, ocasião que o mesmo informou que iria efetuar a entrega da droga na residência do apelante, inclusive que ao chegarem no local, já se encontrava uma equipe de policiais civis em campana, investigando o acusado por tráfico de drogas.

Observa-se que tais diligências realizadas na residência do apelante, diante das evidencias do comércio de tráfico, não está eivada de qualquer ilegalidade. Entendo que as formalidades que não foram obedecidas, ausência de mandado judicial, não pode suplantar o fato delituoso, ainda mais quando ele é grave, como é o caso em discussão, uma vez que fora apreendida ¿COCAINA¿, no quintal da residência do réu, além além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, uma vez que a droga apreendida é de alto poder de lesivo.

Diante dos fatos apresentados, percebe-se que a atuação dos policiais militares se fundamentou na apreensão de entorpecente com um menor, que afirmou que entregaria a droga na residência do apelante, sendo que antes de adentrar à residência, no mesmo local já havia diligência da Polícia Civil, que se encontrava em campana, investigando o comércio de drogas pelo apelante. De posse de referidas informações é que procederam a averiguação da ocorrência de tráfico de drogas, de modo que a ação policial restou autorizada, considerando a existência de elementos concretos que justificassem a diligência. Portanto, diante de fundadas razões para o ingresso dos policiais, não há em que se falar em ilicitude da prova colhida mediante apreensão das drogas, consoante orienta o Superior Tribunal de Justiça:
(...) No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para adoção da medida de busca e apreensão, pois, conforme asseverou o Tribunal de origem, não há dúvidas de que as circunstâncias tornavam presentes a situação de flagrância de crime permanente, visto que, os policiais, ao que consta, receberam informação de que o paciente estaria traficando em sua residência; antes de ingressar, tomaram a cautela de verificar o que ocorria, registrando atitude suspeita do paciente e movimentação de pessoas compatível com a delação. (...)
Habeas Corpu
s não conhecido. (STJ
Habeas Corpus nº 407.689-SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 27/08/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES.BUSCA E APREENSÃO DA DROGA SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O entedimento perfilhado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, segundo o qual , sendo o crime de tráfico de drogas , nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se potrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI da Constituição Federal. Ainda, a prisão em flagrante é possível, enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. Precedentes (HC 407.689-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 27/08/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem corretamente afastou a alegação de ilicitude da prova colhido na busca e apreensão de drogas na residência do recorrente (142 pedras de crack e 76 porções de cocaína), considerando a situação de flagrância pela prática do crime permanente de tráfico de drogas (ter em depósito), evidenciada por informação concreta da ocorrência do delito, e que prescinde de mandado judicial. 3. Agravo Regimental desprovido (STJ. AgRg. No REsp. 1670962 RS 2017/0114418-0, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJE 04/12/2017)
BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, e porte de arma de fogo de uso restrito, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018). 2. Descabe em recurso especial a análise de violação a princípios e dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ Agravo Regimental em Recurso Especial 1578941 PR 2016/0023649-0, publicado em 11/02/2019)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora